Tribunal: TJMT
Processo: 0005569-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005569-71.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (APELANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), JULIANA FURQUIM RODRIGUES - CPF: 847.446.691-15 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (APELADO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (APELADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), JULIANA FURQUIM RODRIGUES - CPF: 847.446.691-15 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PRELIMINARES DE DESERÇÃO, OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INFILTRAÇÕES E REPAROS IRREGULARES – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS EVIDENCIADA – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deferida a justiça gratuita à parte Autora, não há falar em deserção do recurso por ela interposto. Do mesmo modo, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal aponta as razões para a reforma da sentença.

Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento, inexistindo óbice ao julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

A Instituição Financeira que atua como mero agente financeiro no contrato de financiamento, assumindo apenas os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, é parte ilegítima para figura do polo passivo de ação ajuizada por vícios construtivos.

Evidenciada a ocorrência de infiltração e alagamentos no imóvel recém entregue, e não sendo realizados a contento os devidos reparos, escorreita a condenação das construtoras a assim proceder.

O atraso de quase dois anos depois do prazo final para a entrega do imóvel, já considerando o prazo de tolerância previsto no contrato, somados aos vícios construtivos apresentados, ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, ensejando o direito de indenização a título de danos morais.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada em Primeiro Grau de Jurisdição, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0005569-71.2015.8.11.0002

APELANTES:
CIRO ALVES MARTINS, JULIANA FURQUIM RODRIGUES, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

APELADOS:

CIRO ALVES MARTINS, JULIANA FURQUIM RODRIGUES, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e por CIRO ALVES MARTINS e JULIANA FURQUIM RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelos últimos (proc. n. 0005569-71.2015.8.11.0002), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
DETERMINAR que as rés, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, REPARE TODOS OS DEFEITOS/VÍCIOS decorrentes da construção e elencados na inicial
”, condenando-as ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada Autor.

Ante a sucumbência recíproca, arbitrou o “
ganho de causa em favor dos autores em 40% e em favor das rés em 60%, que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do NCPC, com a ressalva do art. 98, §3°, do CPC
”.

SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., em suas razões, aduem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de perícia técnica no imóvel.

No mérito, afirmam a ausência de quaisquer irregularidades no imóvel, visto que entregou “
o condomínio nas exatas condições contratadas, bem como a unidade adquirida, tanto cumpriu Excelência, que em 31/03/2011, os Apelados receberam a possE do imóvel sem qualquer ressalva
”.

Alegam a inocorrência de qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, o qual não é devido em casos de mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, entendem que o montante indenizatório devido deve ser reduzido em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugnam pelo provimento do recurso nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 232696293.

JULIANA FURQUIM RODRIGUES e CIRO ALVES MARTINS, em suas razões, aduzem a legitimidade passiva da Instituição Bancária, visto que “
todos aqueles que integram a cadeia de prestação de serviços são responsáveis solidários pelos danos advindos da relação contratual, ainda que indiretamente
”.

Asseveram que a revelia não foi devidamente ponderada e que, diante da extrapolação, em muito, do prazo contratual para entrega do imóvel, “
a única conclusão do julgado seria a procedência da inicial também no tocante aos danos materiais, em razão da presunção estipulada pelo Tema 996 do STJ
”, fazendo os Recorrentes, jus às despesas de locação durante o referido atraso.

Cita que “
o Julgador não está adstrito aos pedidos da inicial, estes servem como balizas, no entanto, não impedem a realização de interpretação lógico-sistemática das questões desenvolvidas ao longo da petição
”.

Pugnam pelo provimento do recurso nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Ids. 233130178 e 233359669.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que CIRO ALVES MARTINS e JULIANA FURQUIM RODRIGUES ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VARZEA GRANDE – SPE LTDA, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao argumento de que, após atraso de quase 2 anos na entrega do imóvel adquirido, o bem apresentou diversos problemas de infiltração, que não foram sanados a contento.

Ao final, o Juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e denegou o pleito de indenização por danos materiais, julgando parcialmente procedente os pedidos apenas para determinar a reparação dos vícios no imóvel no prazo de trinta dias, condenando as empresas demandas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada Autor, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.

Pois bem.

·

PRELIMIARES

SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., em suas razões recursais, suscitaram, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial.

Ainda, em sede de contrarrazões, apontaram a ocorrência de deserção e violação ao princípio da dialeticidade para o não conhecimento do apelo interposto pela parte contrária.

Sem razão.

Conquanto certificado que há pedido de justiça pendente de apreciação (Id. 233756188), da leitura de sentença recorrida, em especial na sua parte final, quando da distribuição do ônus sucumbencial, verifica-se que o julgador singular determinou a aplicação do disposto no art. 98, §3°, do CPC, em favor dos Autores/Apelantes, o que, como corolário lógico, implica no deferimento da justiça gratuita a favor deles, a afastar a incidência de deserção.

Do mesmo modo,
rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que, embora com certo esforço cognitivo, é possível se inferir da peça recursal os motivos de fato e de direito que se contrapõe à sentença, pugnando pela sua reforma.

Em relação ao aventado cerceamento de defesa, anota-se que, a despeito da revelia decretada, as Recorrentes, ao serem intimadas para especificação de provas, pleitearam a produção de prova pericial, o que parece ter sido ignorado pelo Juízo
a quo
, que consignou na sentença que todos os litigantes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento, inexistindo óbice ao julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO EM PARTE.
Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento. Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.
(N.U 1003045-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
(destaquei)

Como indicado nas razões, a prova pericial teria por objetivo demonstrar a inexistência de vício construtivo, visto que “
existem outros fatores que podem ter ocasionado os problemas alegados pelos Apelados, como a ausência de manutenção preventiva e modificações nas construções
”.

Entretanto, olvidam as Recorrentes que os vícios foram apontados pela parte Autora tão logo receberam o imóvel, fazendo cair por terra as alegações de falta de manutenção preventiva e modificações nas construções.

Não obstante, as próprias Recorrentes afirmam que “
compareceram na unidade e realizou todos os reparos necessários na unidade
”, de forma que, alteradas as condições do bem, inócua se faz a prova pericial.

Por sua vez, ainda no campo das questões preliminares, os Apelantes CIRO ALVES MARTINS e JULIANA FURQUIM RODRIGUES, defendem a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob a assertiva de que integrou a relação de cadeia de prestação de serviços.

Entretanto, firme é a jurisprudência deste Sodalício no sentido que a Instituição Financeira que atua como mero agente financeiro no contrato de financiamento,
assumindo apenas os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, é parte ilegítima para figura do polo passivo de ação ajuizada por vícios construtivos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

– PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA – MULTA CONTRATUAL AVENÇADA EM CONTRATO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DO IMÓVEL

– LUCROS CESSANTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO

– 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. (...)
Se a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda. (...) (N.U 1012667-17.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.
(...) (N.U 1001465-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Superadas todas as preliminares, passo à análise meritória.

A despeito da alegação das construtoras de inexistência de vícios decorrentes de má construção, o conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelas fotografias acostadas com a exordial, indica o contrário.

Como bem pontuado na sentença, “
O anexo fotográfico juntado às fls. 166/171, é capaz de comprovar que o imóvel, tão logo entregue as chaves aos autores, começou a apresentar infiltração nas paredes - o que alegam da sala e varanda – além de alagamentos, fazendo com que as rés enviassem prepostos para conserto. E sendo assim feito, verifico ter sido utilizada cerâmica com pigmentação diferente, causam diferença de cor, além do acabamento não ter sido a contento, como se houvesse dois tipos distintos de revestimento
”.

Anota-se que o fato de os adquirentes terem assinado o termo de entrega das chaves não exime a construtora de sua responsabilidade por vícios construtivos, mormente quando tais problemas (infiltrações) não podem ser observados de plano.

Logo, evidenciada a ocorrência de infiltração e alagamentos no imóvel recém entregue, e não sendo realizados a contento os devidos reparos, escorreita a condenação das construtoras a assim proceder.

Outrossim, considerando o atraso de nada menos que 22 meses para a entrega das chaves do imóvel, já considerando o prazo de tolerância de 120 dias, ponto sequer questionado pela construtora, somados aos transtornos decorrentes dos vícios acima indicados, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, de rigor o reconhecimento de indenização a título de danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DOS VALORES PAGOS SOB A RUBRICA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante
.- (N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.
(N.U 1001465-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse viés, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor se mostra adequado ao caso concreto, não carecendo de minoração.

Por derradeiro, no que tange aos danos materiais, embora os Autores/Apelantes tenham indicado na exordial que tiveram de arcar com alugueis durante o período de atraso na entrega do imóvel, certo é que não formularam pedido de condenação das demandas no ponto.

Deveras, da leitura da peça inicial, observa-se que a parte Autora limitou-se a requerer a condenação das empresas no pagamento de danos materiais no valor de R$ 257.500,00, referente ao valor de mercado do referido imóvel, bem como de R$ 41.021,08, correspondente ao montante desembolsado e que foi abatido do valor financiado do imóvel.

Aliás, o valor da causa atribuído pelos Autores consistiu na somatória destes dois pedidos com aquele de condenação por danos morais, nada tendo sido indicado referente à suposta cobrança dos aluguéis.

Assim, a despeito de sustentarem a incidência do Tema 996 do STJ e de uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos iniciais, por não ter sido formulado na origem, o pleito não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM A MATÉRIA APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DENTRO DOS LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1003 do CPC, a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. 2.
É defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a parte mude o enfoque deduzido quando da interposição do recurso de apelação.
(N.U 0018245-48.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS NA PETIÇÃO INICIAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA VENTILADA EM GRAU DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.
(N.U 1003793-28.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024